Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE MENOR EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ARGUIÇÃO DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o artigo 208, IV, da Constituição Federal, 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente e, 4o, inciso II, 29, e 30, I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estado tem o dever de criar condições que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares.
2. A educação infantil, como direito fundamental, não deverá se condicionar a regras hierarquicamente inferiores criadas a partir de avaliações meramente discricionárias da Administração Pública.
3. O Poder Judiciário, diante de situações que envolvam a implementação de políticas públicas previstas constitucionalmente, poderá intervir a fim de neutralizar possíveis efeitos lesivos a direitos fundamentais.
4. As alegações sobre a reserva do possível somente poderão ser admitidas diante de uma correlação com os limites do mínimo existencial, cumprindo ao Estado o ônus de provar essas limitações como forma legítima do não cumprimento de suas obrigações constitucionais no tocante aos direitos sociais.
5. Considerando a natureza prestacional do direito à educação, que ora importa na necessidade de ponderar as circunstâncias intrínsecas ao caso, não há de se falar em violação ao princípio da isonomia, em suposto detrimento da coletividade, uma vez que deve imperar a garantia constitucional de acesso da criança à educação, a qual não pode ser obstada, nem mesmo por razões orçamentárias.
6. Conforme a legislação pátria e a jurisprudência do STJ e do TJDFT, a impossibilidade de cabimento de verba honorária em favor da Defensoria Pública somente não abrange os honorários de sucumbência, quando configurar confusão entre essa e a pessoa jurídica da qual faça parte.
7. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.